Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741088-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO TAVARES BERNARDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO No ID 77735582, o advogado Bruno Gurgel do Amaral Cruz Rios, OAB/DF 28.594, noticia a renúncia ao mandato outorgado por MARCELO TAVARES BERNARDES. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono do recorrente MARCELO TAVARES BERNARDES, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID 70297381. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007